Tribunal: TJES
Processo: 5015194-79.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015194-79.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SILVA HENRIQUE e outros

APELADO: LEONARDO VASCONCELLOS RODRIGUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou pedido de desistência formulado pelos próprios apelantes e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando-os ao pagamento das custas processuais. Os apelantes sustentam que (i) houve peticionamento eletrônico em duplicidade, levando ao pedido de cancelamento da distribuição antes da citação, o que afastaria a incidência de custas; (ii) o cancelamento da distribuição antes da citação, conforme o art. 290 do CPC, não enseja a obrigação de pagamento de custas processuais; e (iii) o cumprimento de sentença de título executivo judicial oriundo de juízo cível do Estado do Espírito Santo está isento de custas, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o cancelamento da distribuição antes da citação, especialmente quando motivado por peticionamento em duplicidade, autoriza a condenação ao pagamento de custas processuais; e (ii) se os recorrentes fazem jus à isenção prevista no art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da distribuição antes da citação, nos termos do art. 290 do CPC, tem natureza administrativa e não gera a obrigação de pagamento de custas processuais, pois não há formação da relação processual.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que o cancelamento da distribuição impede a condenação ao pagamento de custas processuais, visto que não há prestação jurisdicional efetiva.

5. No caso concreto, o pedido de cancelamento foi realizado dez minutos após a distribuição, em razão de peticionamento em duplicidade, reforçando a inexistência de movimentação judicial significativa que justificasse a imposição de custas.

6. O cumprimento de sentença proferida por juízo cível do Estado do Espírito Santo está isento de custas processuais, conforme o art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento da distribuição antes da citação impossibilita a condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC.

2. O cumprimento de sentença oriundo de juízo cível do Estado do Espírito Santo está isento de custas processuais, conforme o art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 290; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2053571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2023; TJES, AC 5007279-42.2022.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 30.10.2024; TJES, AC 5007514-51.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 15.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, irresignam-se os apelantes (
JOSÉ SILVA HENRIQUE
e
ELIANE ARANHA HENRIQUE
) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou o pedido de desistência formulado pelos requerentes, ora apelantes, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, e condenando-os ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, sustentando, para tanto, que (i) por equívoco, houve o protocolo eletrônico da petição inicial em duplicidade, razão pela qual requereram o cancelamento da distribuição antes da citação, o que afasta a imposição de custas processuais; (ii) o cancelamento da distribuição antes da citação, nos termos do art. 290 do CPC, não gera a obrigação de pagamento de custas processuais, pois não houve formação da relação processual; (iii) o presente feito trata de cumprimento de sentença proferida por Juízo Cível do Estado do Espírito Santo, situação em que, nos termos do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, não há incidência de custas processuais, razão pela qual a condenação imposta aos apelantes é indevida.

Pois bem. Após exame do caderno processual, concluo que a irresignação recursal
merece acolhida
.

Inicialmente, convém rememorar que o recolhimento das custas é pressuposto de desenvolvimento do processo, daí aferindo-se que eventual ausência atrai a regra inserta no art. 290, do CPC,
in verbis
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A decisão que determina o cancelamento da distribuição, com supedâneo no art. 290 do CPC, lado outro, ostenta natureza administrativa, não havendo, pois, cogitar-se de condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, consoante orientação do c. STJ,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
.6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vale conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação devido à ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O Apelante requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que ele próprio solicitou o cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se, diante do cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento de custas, é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme o artigo 290 do CPC/2015, configura decisão administrativa, uma vez que é exarada em fase pré-jurisdicional. 4 - Não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a distribuição é cancelada, pois, caso as custas fossem pagas, a consequência seria a continuidade do processo e não a sua extinção. 5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o cancelamento da distribuição, sem citação da parte ré, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não houve prestação jurisdicional. 6 - Em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza administrativa do cancelamento da distribuição impede a condenação ao pagamento de custas, uma vez que não houve o processamento da ação
. Recurso provido. (AC 5007279-42.2022.8.08.0014, Relator: Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC. 2.
Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial
. 3. Recurso conhecido e provido. (AC5006148-36.2021.8.08.0024, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS. MOVIMENTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.974/13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe,

a exigência das custas processuais (que possuem natureza de taxa) pressupõe a efetiva prestação jurisdicional, que não ocorre, em regra, quando há pura e simplesmente o cancelamento da distribuição. 2. Deste modo, se o processo teve seu trâmite obstado apenas em virtude do cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas
.
3. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido. (AC 5026560-51.2022.8.08.0024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. 1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada por intermédio de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “‘A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’).’ (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 11-09-2023, data da publicação/fonte DJe de 14-09-2023). 3. -
No caso vertente, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária e da apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, consoante disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil
. 4. - Recurso provido. (AC 5027831-61.2023.8.08.0024, Relator: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Sep/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão
. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.
4.
Prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (AC 5009889-12.2021.8.08.0048, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPÓTESE QUE ENSEJA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC/2015 – DESCABIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PRECEDENTES DO STJ – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) Embora não se desconheça a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça que admitem a responsabilização do autor pelo pagamento das custas nos casos de desistência da demanda ocorrida antes mesmo da citação da parte adversa, predomina no âmbito daquela Corte Superior o entendimento de que a regra do art. 90 do CPC/2015, segundo a qual a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, tal qual verificou-se no caso concreto. 2) Em tal situação a lei processual prevê consequência jurídica o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 3) A desistência é ato privativo do autor, que independe da anuência do réu se exercida antes do oferecimento da contestação e enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, o que torna desarrazoada a cobrança de custas nas hipóteses em que a máquina estatal não restou movimentada, nem sequer para as diligências necessárias à citação da parte adversa. 4) Diante do aparente conflito entre as disposições contidas nos arts. 90 e 290, ambos do Código de Processo Civil, deve o primeiro incidir nos casos em que já houver o pagamento das custas iniciais do processo, devendo o desistente se responsabilizar também pelo adimplemento do valor relativo às custas finais, ao passo que o segundo é específico para situações como a dos autos, ou seja, em que não houve o recolhimento das custas iniciais do processo por ter o autor postulado a concessão da assistência judiciária gratuita e, diante de seu indeferimento, manifestou a sua desistência da ação no momento em que lhe foi oportunizado o pagamento das custas iniciais. 5)
Se o autor – em vez de noticiar o seu intuito de desistir da ação – tivesse permanecido silente quando oportunizado o pagamento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça, a consequência seria o cancelamento da distribuição, não sendo razoável restringir a sua incidência (CPC/2015, art. 290) aos casos em que a parte inobserva o prazo de quinze dias para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, porém, afastá-lo quando desiste da ação, em momento posterior, ao ser cientificada do indeferimento de seu pedido de assistência judiciária gratuita, fazendo-o sob a motivação de não poder suportar as custas processuais
.
6) Apelação cível conhecida e provida. (AC 5003707-64.2021.8.08.0030, Relatora: Desª Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Aug/2023)

Em assim sendo, já sob esse prisma mereceria reforma a r. sentença, na medida em que, tendo os apelantes requerido a baixa de distribuição do feito de origem dez minutos após a sua propositura, em virtude de peticionamento em duplicidade (id. 8157233), não subsiste a possibilidade de condenação em custas processuais.

Mas não é só.

Considerando que o feito de origem se trata de cumprimento de sentença, cujo lastro é título executivo judicial haurido por ato jurisdicional decisório da 3ª Vara Cível de Vila Velha, há isenção do recolhimento de custas, na forma do art. 6º, §4º, da Lei 9.974/2013,
in verbis
:

Art. 6º. (...)

§ 4º
As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA – ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do art. 6º, §4º da Lei Estadual nº 9.974/2013
. Precedentes deste e. TJES. 2. Agravo interno conhecido e provido. (Data: 15/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007514-51.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por JOSÉ SILVA HENRIQUE e ELIANE ARANHA HENRIQUE e
LHE DOU PROVIMENTO
para revogar a condenação das partes apelantes ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.